Tribunal: TJDFT
Processo: 0000877-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
D E S P A C H O Em análise aos autos, verifico que o credor ORDENATO CANDIDO BORBA optou por receber a preferência constitucional, conforme petição ID 19588298. No entanto, a verba refere-se a honorários contratuais e, no caso concreto, o credor não faz jus a preferência constitucional. Assim, prossiga com acordo direto e intime-se o credor para, no prazo de 10 (dez) dias, para manifestar eventual objeção. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto